Tribunal: TJMT
Processo: 1017624-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017624-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), IZAIAS ROCHA NUNES - CPF: 277.399.611-91 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. LIQUIDAÇÃO PENDENTE. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, no qual litiga com IZAIAS ROCHA NUNES, nos autos de no 1017841-41.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito e fixou a incidência da multa do artigo 523, § 1o, do CPC, além de definir que os valores descontados indevidamente deveriam ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do pagamento indevido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

O agravante sustenta que a multa do artigo 523, § 1o, do CPC é inaplicável, pois ainda não há quantia líquida e certa a ser exigida, e que os juros de mora deveriam incidir a partir de cada desembolso realizado, conforme o artigo 398 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC pode ser aplicada antes da liquidação do débito; e (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir desde o evento danoso ou a partir de cada desembolso realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente incidem quando há inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa, o que não ocorre quando ainda há necessidade de apuração do valor exato do débito, como evidenciado pela determinação de remessa dos autos à contadoria judicial.

A exigência de quantia líquida e certa para a aplicação das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC é um requisito fundamental, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Os juros de mora sobre os valores descontados indevidamente devem incidir a partir do evento danoso, e não de cada desembolso, uma vez que a devolução dos valores ocorre em razão de uma relação extracontratual.

O entendimento fixado na decisão recorrida está em conformidade com a legislação vigente e com o decidido de forma definitiva no processo, sendo inviável a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC somente incidem quando há inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa e liquidada.

2. A determinação de remessa dos autos à contadoria judicial evidencia a ausência de quantia líquida, afastando a incidência da multa processual.

3. Nos danos materiais decorrentes de descontos indevidos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, pois a relação entre as partes é extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de decisão interlocutória no cumprimento de sentença do autos de no 1017841-41.2019.8.11.0002, onde litiga com
IZAIAS ROCHA NUNES,
em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A decisão agravada
determinou que, diante da divergência do valor executado, os autos sejam encaminhados ao Contador Judicial, e que os valores a título de danos materiais sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do pagamento indevido e acrescido de juros 1% a.m a partir do evento danoso 05/04/2018.

A Agravante em suas razões
(ID. 223043673) sustenta que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, os juros aplicados sobre o valor executado deveriam incidir a partir de cada desembolso realizado, conforme o artigo 398 do Código Civil.

Sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao determinar a aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do Código de Processo Civil, sem que houvesse a devida liquidação da sentença.

Requer provimento para que seja afastada a aplicação das penalidades do artigo 523 do CPC, tendo em vista a ausência de quantia líquida e certa a ser exigida no cumprimento de sentença, bem como, requer seja corrigida a metodologia do cálculo, determinando que os juros moratórios incidam a partir de cada desembolso e não da data do primeiro desconto.

Liminar indeferida sob ID. 225523660.

Contrarrazões sob ID. 233200197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a parte ora agravante BANCO PAN S.A., interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determinou a incidência das penalidades do artigo 523 do Código de Processo Civil, e, incidência de juros desde o evento danoso sobre o valor executado.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Vistos.

Aportou aos autos impugnação ao cumprimento de sentença, interposto pela parte executada, tendo por fundamento excesso de execução (id. 128301082).

A parte exequente alega no id. 129508662 que valor o exequendo é de R$ 28.954,00, porém o executado afirma ser devido 16.979,11.

Deste modo, considerando a divergência dos valores apresentados pelas partes, determino que os autos sejam encaminhados ao digno Contador Judicial
para que proceda a apuração do débito nos termos da sentença e acordão proferidos nos autos, devendo ser apurado da seguinte forma:

a) o valor a título da indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do seu arbitramento em 26/07/2022 e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde evento danoso em 05/04/2018 (id. 129511954, p. 02);

b) os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da exequente (ids. 129511954 e 129511955), deverão ser restituídos em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do pagamento indevido e acrescido de juros 1% a.m a partir do evento danoso 05/04/2018:

(...)

Ainda, deverá ser acrescido do percentual de 10% a título de multa (§ 1o, art. 523, do CPC) e 10% a título de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença
(id. 124412299), observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e dos juros de mora deverão corresponder a data da elaboração do cálculo.” (g.n).

A decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial evidencia a existência de dúvida quanto ao valor exato da execução de sentença. Tal circunstância denota que o crédito exequendo ainda carece de apuração e não se encontra liquidado.

Nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a penalidade de multa de 10% e honorários advocatícios somente incide em caso de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

A exigência fundamental para a aplicação da referida sanção é a certeza do montante devido, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a decisão agravada determina a remessa à contadoria para a realização de cálculos, o que reforça a inexistência de valor líquido e incontroverso a ser exigido do devedor.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...) 5. (...). 6.
A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial
." 7. (...).” RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1873081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021) (g.n).

Dessa forma, a imposição da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC mostra-se incabível no presente caso, pois a penalidade pressupõe o inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa, enquanto no presente feito ainda se discute o valor exato da dívida.

Enquanto não houver a liquidação definitiva do montante devido, não se pode cogitar a aplicação da penalidade por descumprimento, sob pena de violação de norma cogente.

Por outro lado, a argumentação acerca da incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, inerente a execução dos danos materiais, sob a justificativa de obrigação de trato sucessivo, não merece prosperar.

Isso porque, a devolução dos valores indevidamente descontados decorre de uma relação extracontratual. Nesse sentido, nos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme fixado na decisão interlocutória.

Dessa forma, a decisão proferida quanto à incidência dos juros encontra-se em consonância com a legislação vigente e com o que restou decidido de forma definitiva no processo, razão pela qual não há espaço para nova rediscussão da matéria.

Assim, deve ser mantido o entendimento anteriormente fixado, sendo inviável o acolhimento do argumento apresentado.

Portanto, a retificação da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, somente para extirpar a aplicação da multa prevista no artigo. 523,

§ 1o do Código de Processo Civil da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025